Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TESTEMUNHAS TEMPESTIVAMENTE ARROLADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes.
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que em maio de 2022, firmou contrato de cessão de direitos referente a um apartamento de um quarto, no no 106B (cento e seis b), com área de 30 m2, situado na QSE 06, lotes 24/26, Residencial BRISAS, Taguatinga-SUL, Distrito Federal, sob a matrícula do terreno de no 83/90. Ressalta que o negócio foi realizado pelo preço certo de R$ 120.000.00, sendo pago R$ 83.000.00 (oitenta e três mil reais) em permuta de um veículo VW/ VIRTUS SENSE AF de placa REE9H91, renavam: 01231056301, R$ 28.000.00 (vinte e oito mil reais) pagos em 36 parcelas de R$ 800 (oitocentos reais), com vencimento em 10/06/2022 e parcelas anuais no valor de R$ 2.733, 34 (dois mil setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a vencer nos dias 10/06/2023, 10/06/2024 e 10/06/2025. Argumenta que transferiu o referido veículo e procedeu ao pagamento da primeira parcela ajustada no mês de junho de 2022, entretanto, em meio às negociações, os réus prometeram entregar o apartamento pronto, visto que o edifício ainda se encontrava em fase de acabamento, promessa essa que envolvia a instalação de porcelanato no piso, paredes com acabamento e pintadas, bem como o teto e portas. Ressalta que as promessas nunca foram cumpridas, que há ordem de demolição do edifício e que foi obrigado a arcar com os gastos da reforma. Apresentada a contestação, os réus alegaram que o imóvel foi vendido ao primeiro proprietário, sr. Ormindo Pereira de Souza Filho e Glenilda Machado de Souza, pela construtora R.B CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ no 26.201.964/0001-91 e que pela cessão de direitos averbada as promessas, cláusulas ou disposições quanto ao término de obra, foram feitas pela R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI o primeiro cessionário, sendo que esses direitos formam repassando ao requerido, que por sua vez vendeu ao autor. Assevera que nunca tiveram contato com o autor e que nunca prometeram a entrega do apartamento pronto.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente demonstrou sua situação de hipossuficiência financeira pelos documentos de ID no 46915521 a 46915535. Contrarrazões de ID no 46853217, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que as provas produzidas nos autos não foram devidamente analisadas, que há teses conflitantes em contestação e que o valor despendido com a reforma está quase alcançando o valor supostamente devido pelo apartamento. Acrescenta que seu nome foi protestado, mesmo com a ação judicial em curso.
5. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente anexou o áudio de ID no 46853032, no qual o recorrido confirma que o termo contratado seria a entrega do apartamento pronto para morar. O recorrido esguia-se da responsabilidade, com a afirmativa de que quem assumiu esse compromisso foi a empresa R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI. Contudo, rápida análise nos autos comprovam que a cessão de direitos foi feita com o recorrente e recorridos.
6. Após a audiência de conciliação, que ocorreu dia 25/11/2022, sexta-feira, o recorrente apresentou a petição de ID no 46853032, em 29/11/2022, arrolando duas testemunhas, afirmando que elas “acompanharam a feitura do contrato em questão, bem como acompanharam o início das obras pelos réus e posteriormente seu descumprimento contratual”. Quando proferida a sentença, o juízo a quo utilizou as seguintes expressões: “Nos autos não restou comprovado que os requeridos conheciam as irregularidades do imóvel no momento da avença” (ID no 46853168, pg. 02); “Assim, não resta comprovado nos autos qualquer compromisso por parte dos requeridos com relação ao acabamento do imóvel” (ID no 46853168, pg. 02).
7. Com efeito, diante da ausência de elementos de prova e requerimento de produção de prova testemunhal, deve ser reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa da parte recorrente em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139 para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Confira-se o seguinte julgado: (Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022).
8. Nestes termos, suscito de ofício e acolho a preliminar de nulidade processual, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.